Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Processo : 0703647-87.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração de decisão unipessoal desta relatoria (id. 43538122), que indeferiu o pedido liminar para o reconhecimento do direito imediato de inscrição e participação no curso de formação do concurso destinado a ingresso na carreira do magistério superior do Distrito Federal. Aponta a existência de equívoco na decisão e requer, com base no art. 942 do CPC, “a continuidade do julgamento pelo órgão colegiado, em sessão futura, objetivando a reforma monocrática exarada”. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do CPC. Ademais, cabe ressaltar a inadequação de requerer o julgamento colegiado com fulcro no art. 942 do CPC. A técnica de ampliação de julgamento tem por objetivo ampliar o quórum de julgadores quando houve, obviamente, decisão colegiada. De todo modo, pautado nos princípios da cooperação e da economia processual, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. À Secretaria para anotações e registros do recurso. Ao recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Após contraminuta, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator